Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-48.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – "USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA" PELO JUÍZO – INEXISTÊNCIA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE ÓCULOS E COMPUTADOR – VIABILIDADE – NUMERÁRIO COM FICAR DEPOSITADO - ART.1o DO E.C.A. – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.